Tribunal: TJES
Processo: 5005631-51.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005631-51.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO HENRIQUE KUSTER SCHROEDER e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITUOSA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e os absolveu da imputação de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O pedido recursal busca a condenação dos acusados pelo delito de corrupção de menores sob o argumento de existência de provas judicializadas aptas a demonstrar a participação do adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há provas judicializadas suficientes para condenar os acusados pelo crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal se considera atendida quando as razões do recurso enfrentam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, o que ocorre quando o recorrente impugna o entendimento do juízo quanto à ausência de prova judicializada da autoria, ainda que de modo sucinto.

4. A condenação penal exige que o juiz forme sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase investigativa, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

5. A simples cessão de linha telefônica pelo adolescente ao acusado, embora incontroversa, não comprova participação, adesão ou ajuste prévio à prática do crime de roubo, sendo insuficiente para demonstrar o dolo do menor na empreitada criminosa.

6. A inexistência de prova judicializada da participação do adolescente na conduta delituosa impede o reconhecimento do crime de corrupção de menores, que pressupõe a efetiva colaboração ou envolvimento do menor no delito praticado pelo adulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A dialeticidade recursal se considera atendida quando o recorrente impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos centrais da sentença.

2. A condenação por corrupção de menores exige prova judicializada da participação do adolescente na prática delituosa, sendo insuficiente a mera cessão de linha telefônica sem demonstração de adesão ou ajuste prévio ao delito.

3. A ausência de comprovação, em juízo, da colaboração do adolescente na empreitada criminosa impõe a manutenção da absolvição pelo crime de corrupção de menores.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.855.462/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
PEDRO HENRIQUE KUSTER SCHROEDER
e
KLAYVER EMANOEL FELICINO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, mas absolvendo-os da prática do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (ID nº 16825357), a Acusação sustenta que há provas judicializadas suficientes para a condenação dos acusados pela prática do crime de corrupção de menores, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para condenar os acusados como incurso nas sanções do referido crime.

Contrarrazões do acusado KLAYVER (ID nº 16825362), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e, caso conhecido, postula pelo desprovimento do apelo ministerial.

Contrarrazões do acusado PEDRO HENRIQUE (ID nº 16825363), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16904233), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
PEDRO HENRIQUE KUSTER SCHROEDER
e
KLAYVER EMANOEL FELICINO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, mas absolvendo-os da prática do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (ID nº 16825357), a Acusação sustenta que há provas judicializadas suficientes para a condenação dos acusados pela prática do crime de corrupção de menores, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para condenar os acusados como incurso nas sanções do referido crime.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Como dito, a Defesa do acusado KLAYVER afirma que o recurso ministerial não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o MPES se limita a transcrever o depoimento do adolescente em sede policial e invocar a Súmula 500 do STJ, quando o fundamento adotado pela sentença para absolver os acusados do crime de corrupção de menores foi a inexistência de prova judicializada apta a comprovar a autoria do crime.

Consoante entendimento jurisprudencial, o “
princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso confrontem, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida
”(AREsp n. 2.855.462/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025)

No caso, em detida análise das razões recursais, têm-se que o MPES apontou que haveria provas judicializadas aptas a comprovar a autoria do crime, conforme-se infere do seguinte trecho:

As provas testemunhais, as declarações colhidas na fase de inquérito e reproduzidas em juízo tornam inconteste a autoria do crime.

Dessa forma, a princípio, houve a impugnação aos fundamentos da sentença condenatória, de modo que a existência ou não de prova judicializada diz respeito ao mérito do recurso.

Firme nessas premissas
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do apelo ministerial.

É como voto.

DO MÉRITO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16825286) em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD), narrando o seguinte:

Consta no inquérito policial anexo que no dia 09 de janeiro de 2024, por volta das 19h:30min, em uma via do bairro Jardim Tropical, Serra/ES, os DENUNCIADOS e o adolescente Maxwell D. V. S. Júnior, à época com 17 anos de idade, com animo de roubar um motorista de aplicativo, agindo de comum acordo e união de vontades, solicitaram uma corrida até o bairro São Diogo usando a linha telefônica usada pelo adolescente Maxwell, que foi cadastrada por PEDRO HENRIQUE no aplicativo de transporte In Drive, e, ao serem atendidos pela vítima Silas Campos Ferreira no veículo GM/Onix, placas SHT 2E20, PEDRO HENRIQUE e KLAYVER embarcaram no veículo e quando estavam chegando ao destino, mediante violência e grave ameaça, KLAYVER, que estava sentado no banco atrás do motorista deu uma gravata em Silas e PEDRO HENRIQUE apontou a arma de fogo que portava em direção da vitima dizendo “PERDEU. É UM ASSALTO. NÃO REAJA”.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou os acusados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes às penas de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa (PEDRO HENRIQUE) e 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa (KLAYVER).

Em relação ao crime de corrupção de menores, o Sentenciante entendeu que não havia provas suficientes da participação do adolescente na prática criminosa, razão pela qual absolveu os acusados do referido crime.

Com efeito, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que o “
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

No caso, a materialidade do crime de corrupção de menores se encontra demonstrada por meio dos elementos que integram o caderno policial, com destaque para as respostas dos ofícios enviados pela autoridade policial à Operadora Vivo e à empresa inDrive.

A despeito dos argumentos apresentados pelo MPES, entendo que a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, vejamos:

Esclareço que se imputa aos acusados a prática do crime de corrupção de menores em virtude da participação do adolescente M. D. V. S. J. no crime de roubo consubstanciada na cessão de seu número de telefone para que o acusado PEDRO HENRIQUE fizesse cadastro no aplicativo inDrive e solicitasse uma corrida por aplicativo para, então, em conjunto com KLAYVER, assaltar o motorista.

Conforme se verifica da p. 24 - ID nº 16824821, a empresa de aplicativo inDrive informou que, no dia dos fatos, um indivíduo de nome “Maxwell” e telefone +5527997208774 solicitou corrida por aplicativo a qual foi atendida pela vítima SILAS CAMPOS FERREIRA.

A referida linha telefônica se encontra registrada em nome de SIMONE DA SILVA REGIS OLIVEIRA, conforme informação dada pela Operadora Vivo (p. 42 - ID nº 16824821), a qual foi posteriormente identificada como sendo a avó do adolescente M. D. V. S. J.

SIMONE, ao ser ouvida perante a autoridade policial (p. 76 - ID nº 16824821), confirmou que a linha telefônica está registrada em seu nome, mas quem utiliza o aparelho celular é o seu neto M. D. V. S. J., disse, ainda, que ele conhece os acusados PEDRO HENRIQUE e KLAYVER do bairro onde moram.

O adolescente M. D. V. S. J., em solo policial (p. 81 - ID nº 16824821) confirmou que cedeu a sua linha telefônica para que PEDRO HENRIQUE pudesse ter feito o cadastro no aplicativo, justificando que dez isso pois o acusado PEDRO HENRIQUE teria insistido muito e ficou receoso pois tinha ciência que ele já tinha agredido outras pessoas e que xingava os outros.

Em juízo, a vítima SILAS CAMPOS FERREIRA relatou que, no dia dos fatos, recebeu o chamado de uma corrida via aplicativo, sendo que o acusado PEDRO, ao adentrar no veículo, identificou-se como “Maxwell”.

O Delegado PCES LUIZ GUSTAVO XIMENES DA SILVA, ao ser ouvido em juízo, confirmou que chegaram até o adolescente M. D. V. S. J. através dos dados cadastrais dele que constavam na conta no aplicativo inDrive, mas quem cometeu o roubo foram os acusados PEDRO HENRIQUE e KLAYVER.

Como se percebe, embora seja incontroverso que o adolescente M. D. V. S. J. cedeu os dados de sua linha telefônica para o acusado PEDRO HENRIQUE, não restou comprovado nos autos que ele tenha aderido à conduta delituosa, ora, a simples cessão do dado, em si, não configura crime e é insuficiente para comprovar o dolo na conduta do adolescente.

A propósito, como bem pontuado pelo Juízo Sentenciante:

Ao analisar o caso in concreto, não verifiquei participação direta ou indireta, ou mesmo adesão prévia, do adolescente MAXWELL no crime, inobstante os seus dados terem sido utilizados para acionar o motorista de aplicativo. Pode até ser que no mundo fático, tenha havido esse ajuste prévio, mas tal fato não restou provado nos autos.

Nesse contexto, não restando comprovada a participação do adolescente na prática criminosa, também não há que se falar na configuração do crime de corrupção de menores, de modo que a manutenção da absolvição é a medida que se impõe.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.